Tribunal: TJPA
Processo: 0817682-31.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817682-31.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ADRIANO NERES FERREIRA

AGRAVADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSFERÊNCIA DE MÉDICO RESIDENTE. VEDAÇÃO NORMATIVA EXPRESSA. DECISÃO MANTIDA POR AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento no qual se postulava, em sede de mandado de segurança, a concessão de tutela de urgência para autorizar a transferência de médico residente do primeiro ano do programa de residência médica da Universidade do Estado do Pará para instituição localizada no Maranhão, a fim de restabelecer a unidade familiar e permitir o acompanhamento da esposa e do filho menor com grave cardiopatia e síndrome genética.

2.A parte agravante alegou a existência de vaga ociosa na instituição de destino, ausência de impacto à Administração Pública e ofensa aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, proteção à saúde e unidade familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível, por meio de tutela provisória, autorizar a transferência de médico residente do primeiro ano de residência médica, à revelia da vedação constante na Resolução CNRM nº 01/2018, diante de peculiaridades familiares e de saúde de seus dependentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Resolução CNRM nº 01/2018 veda expressamente a transferência de médicos residentes no primeiro ano do programa.

5. A medida pleiteada possui caráter satisfativo, esgotando o objeto do mandado de segurança, o que é vedado pelo art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92 e pelo art. 1.059 do CPC.

6. A decisão administrativa encontra respaldo legal e não evidencia qualquer ilegalidade manifesta ou abuso de poder, não havendo direito líquido e certo a amparar o pedido.

7. A tutela constitucional da família e da saúde não afasta, no caso concreto, a aplicabilidade da norma infralegal que regula o programa de residência médica, sob pena de desequilíbrio e afronta à isonomia entre participantes.

8. Jurisprudência desta Corte e de Tribunais Superiores reconhece a impossibilidade de antecipações satisfativas contra o Poder Público quando inexistentes requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A transferência de médico residente do primeiro ano encontra óbice normativo expresso, não sendo possível sua autorização por meio de tutela provisória de natureza satisfativa.

2. A relevância de princípios constitucionais, como a dignidade da pessoa humana e a proteção à família, não afasta a aplicação da norma infralegal vigente que rege o programa de residência médica, quando ausente ilegalidade manifesta no ato administrativo questionado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III; 226, § 7º; 227; Lei nº 8.437/92, art. 1º, § 3º; CPC, art. 1.059; Resolução CNRM nº 01/2018, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, AI 4214159, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 09.12.2020; TJPA, AI 3295671, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 29.06.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ADRIANO NERES FERREIRA,
médico residente do primeiro ano de Anestesiologia na Universidade do Estado do Pará (UEPA), em face da decisão monocrática (ID. 23783438), proferida por este Relator, que negou provimento ao Agravo de Instrumento anteriormente manejado, no bojo de Mandado de Segurança impetrado em desfavor
de
EMANUEL DE JESUS SOARES DE SOUSA,

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - COREME/UEPA
.

Irresignado, o agravante fundamenta e reitera o pedido na urgência de restabelecimento da unidade familiar, diante da grave situação de saúde de seu filho e de sua esposa.

Relata novamente que sua esposa e seu filho menor residem no Maranhão, onde o filho, com três anos de idade, realiza tratamento contínuo por cardiopatia congênita grave e síndrome genética (Síndrome de Di George), que resultam em atrasos no desenvolvimento neuropsicomotor e demandam cuidados constantes.

Ressalta que, em virtude da mudança do agravante para este Estado, a fim de cumprir o programa de residência médica, sua esposa passou a assumir, de forma exclusiva, os cuidados com o filho do casal, circunstância que acarretou o agravamento de seu próprio estado de saúde, conforme demonstrado no relatório médico juntado aos autos.

Alega que a decisão recorrida ignora princípios constitucionais como o da dignidade da pessoa humana e da unidade familiar, protegidos pelos arts. 1º, III, 226, §7º e 227 da CF/88.

Pontua que a vedação de transferência no primeiro ano de residência, prevista na Resolução CNRM nº 01/2018, deve ceder diante das peculiaridades do caso concreto e da existência de vaga disponível na instituição de destino.

Argumenta ainda que a medida pleiteada é reversível e que sua não concessão resultaria em prejuízo irreparável, tanto à sua formação quanto ao bem-estar familiar.

Aduz, ainda, que o pleito formulado não impõe qualquer ônus à Administração Pública, porquanto há vaga ociosa previamente identificada na instituição de destino, o que afasta qualquer impacto financeiro ou logístico para a efetivação da transferência pretendida.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, culminando com a retratação da decisão monocrática agravada, com o consequente deferimento da tutela de urgência pleiteada, a fim de viabilizar a imediata transferência do agravante.

A Universidade do Estado Do Pará – UEPA apresentou contrarrazões ao agravo interno, conforme certifica o ID. 25691305.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o decisum agravado.

Justifico.

A Resolução CNRM nº 01/2018, norma específica aplicável à espécie, estabelece expressamente que:

Art. 2º A transferência decorrente de solicitação do próprio médico residente somente será possível a partir do segundo ano de Residência Médica e será concedida uma única vez.

Por sua vez, o art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, bem como o art. 1.059 do CPC, vedam liminar com caráter satisfativo contra o Poder Público, sempre que esgotar, no todo ou em parte, o objeto da demanda. Colaciono a norma para melhor compreensão, vejamos:

Lei 8.437/92

Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

(...)

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

“Art. 1.059. À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1º a 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009.”

Pois bem.

Reexaminando os autos, verifica-se que a decisão recorrida apontou, com acerto, o impedimento à transferência do agravante, com fundamento em norma infralegal vigente e de clareza inequívoca, não se evidenciando, portanto, qualquer ilegalidade manifesta apta a ser afastada por meio de medida liminar.

Ademais, observa-se que o pleito deduzido possui natureza eminentemente satisfativa, na medida em que busca, em sede de tutela provisória, a antecipação do próprio mérito da ação mandamental, o que é expressamente vedado pela legislação processual e reiteradamente rechaçado por esta Corte.

Assim, não subsiste a tese defendida pelo agravante, por mais que esteja lastreada em valores constitucionais de indiscutível importância, como a proteção à família e à saúde. Isso porque tais princípios, embora relevantes, não têm o condão de afastar a aplicação da norma infralegal que regula a matéria, tampouco de desconstituir o juízo de legalidade que fundamenta a decisão administrativa impugnada.

Trata-se, em verdade, de pretensão que, se acolhida, instauraria indevida inovação no âmbito da execução das políticas públicas de saúde e ensino, com ampliação das prerrogativas individuais à revelia da legislação de regência, comprometendo a segurança jurídica e a isonomia entre os participantes do programa de residência médica.

Com efeito, a conduta da parte agravada limitou-se ao estrito cumprimento das normas legais que regulam a matéria, não se verificando, no caso concreto, qualquer afronta a direito líquido e certo do impetrante.

Por oportuno, destaca-se que, em situação análoga à dos presentes autos, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou no seguinte sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE PAGAMENTO RETROATIVO E PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ÓBICE LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1º, § 3º, DA LEI N.º 8.437/92. ART. 1º, DA LEI N.º 9.494/97; § 3º DO ART. 300; E ART. 1.059 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.A tutela de urgência visa a obtenção de decisão que determine ao agravado que efetue o recálculo dos vencimentos da agravante, de modo a modificar o cômputo do tempo de serviço da recorrente enquanto servidora temporária perante o Estado para fins de concessão de adicional de tempo de serviço, o que se verifica, esgota o objeto da demanda, possuindo nítida conotação satisfativa, de maneira a encontrar, portanto, tanto vedação no § 3º, do art. 1º, da Lei n.º 8.437/92, aplicada às antecipações de tutela contra Fazenda Pública por força do art. 1º, da Lei n.º 9.494/97
, quanto no próprio § 3º do art. 300 e 1.059 do Código de Processo Civil.

2. In casu, não se verifica a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisito contido no caput do art. 300 do NCPC, se o pedido realizado em tutela de urgência for concedido tão somente ao final da demanda, razão pela qual deve ser mantida hígida a decisão interlocutória agravada.

3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(TJ-PA. 4214159, 4214159, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-12-09, Publicado em 2021-01-12).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO REMUNERATÓRIA. PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO DOS VENCIMENTOS AO PISO NACIONAL DOS PROFESSORES EM SEDE DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO. AUMENTO SALARIAL A SERVIDOR PÚBLICO VEDADO EM SEDE DE LIMINAR. ART. 7º, § 2º e 5º DA LEI 12.016/2009. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser deferida a tutela provisória de evidência pretendida pela Agravante, para que passe a receber vencimentos no valor que afirma ser adequado, por se tratar de piso salarial nacional dos professores.

2. A pretensão recursal se confunde com mérito da demanda, evidenciando o caráter satisfativo da medida, o que atrai, por consequência, a incidência da vedação prevista nos art. 1º da Lei 9.494/97 e 1º, § 3º da Lei nº 8.437/92. Além disto, o caso em análise trata de pedido de aumento a servidor público, cujo deferimento liminar é igualmente vedado pelo art. 7º, § 2º e 5º da Lei 12.016/2009.

3. Em que pese o argumento da Agravante no sentido de que a vedação mencionada pelo Juízo de origem não se aplica às verbas de natureza previdenciária, constata-se que a Recorrente
não recebe verbas com tal natureza, eis que ainda se encontra em processo de aposentadoria e não aposentada, o que é corroborado pelos contracheques carreados aos autos em que consta o recebimento de vencimentos e não de proventos.

(3295671, 3295671, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-06-29, Publicado em 2020-07-10)

Dessa forma, não merece acolhida a irrigação do agravante.

Por fim, não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585).

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o agravante no presente caso.

Não
tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, e diante dos fundamentos expostos e com amparo no entendimento consolidado das Cortes Superiores, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 20/08/2025